Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA CÉDULA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA CONTRATUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
2. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a exigibilidade da pretensão, que é o vencimento. Embora o contrato de abertura de crédito previsse a possibilidade de renovação automática, estava condicionado à adimplência das partes, o que não se constata no caso.
3. Como não corre o prazo prescricional durante o período referido pelo art. 3o, da Lei n. 14.010/2020 (cerca de quatro meses), não há que se falar em prescrição no caso, dado o termo inicial no dia 26/08/2018 e o final em 29/09/2021.
4. Apelação cível conhecida e provida.